Tribunal: STF
Processo: Rcl 67406
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Embras - Empresa Brasileira de Sistemas Limitada opôs embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à reclamação por ter sido ajuizada depois de formada a coisa julgada no processo originário.



    Sustenta erro material, pois segundo seu entendimento não foi considerada a data correta do trânsito em julgado da decisão reclamada. Alega que a decisão no ARESP n. 1.775.489 foi proferida somente em 05/04/2024.



    Requer o saneamento da pecha apontada e o prosseguimento da reclamação.



    É o relatório.  



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogado constituído, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    O embargante busca, a pretexto de sanar eventuais pechas na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, providência não admitida na via eleita.



     Conforme já por mim explicitado na decisão embargada, consoante certidão elaborada pelo STJ no andamento processual do AREsp n. 1.775.489, a decisão questionada na reclamação transitou em julgado em 15.10.2021, tendo a reclamação sido ajuizada somente no dia 16.04.2024. Aplica-se ao caso a norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, e o enunciado n. 734 da Súmula do Supremo.



    Observo, por fim, que adentrar no exame da regularidade da certificação do trânsito em julgado promovida pelo tribunal reclamado desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória.



    Não se observa, portanto, erro material na decisão embargada.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente